Tribunal: TJSP
Processo: 0000748-40.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Livramento condicional – Indeferimento – Exame criminológico desfavorável – Anotação de envolvimento com facção criminosa – Ausência de mérito.
Livramento condicional – Exigência de prévia experiência em regime semiaberto – Possibilidade em caráter excepcional.
Não provimento ao recurso.